Tribunal: TJSP
Processo: 1006667-79.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFASTADA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE INTERROMPE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DO RÉU. LUCROS CESSANTES. PRETENSÃO DA AUTORA DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO QUE SE DEIXOU DE LUCRAR. IMPOSSIBILIDADE.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFASTADA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE INTERROMPE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DO RÉU. LUCROS CESSANTES. PRETENSÃO DA AUTORA DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO QUE SE DEIXOU DE LUCRAR. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A DEMONSTRAR A PERDA DE GANHOS E A UTILIZAÇÃO DO BEM FURTADO NO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE LABORAL. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL. INVIAVILIDADE DE MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
Apelação improvida.